Tribunal: TJDFT
Processo: 0718977-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RETORNO DE VIA TERRESTRE. DANO MORAL. CONFIGURADO. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE URBANO. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte requerida GOL a pagar aos autores a quantia de R$618,21 a título de danos materiais, bem com a indenização de R$2.000,00 para cada autor à título de danos morais. Em suas razões, a ré GOL LINHAS AÉREAS S/A discorre sobre o setor de aviação e a pandemia da Covid-19. Sustenta a inexistência de dano material e moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de dano moral.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 35299097 e 35299098). Contrarrazões apresentadas (ID 35299103 e 35299105).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
V. Compulsando os autos, verifica que a ciência sobre o cancelamento do voo de volta se deu no momento do check-in, o que demostra que não houve a informação adequada sobre aos passageiros sobre eventual alteração ou mesmo cancelamento do voo. Ademais, o argumento de que o cancelamento do voo foi em razão da pandemia não é motivo para não dar o devido suporte ou esclarecimentos, ou mesmo realocar em outro voo. Nota-se, no caso, omissão da parte recorrente.
VI. Somado a isto, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cingindo-se a trazer aos autos notícia que informa problemas em razão da pandemia.
VII. Assim, o cancelamento sem adequada informação e assistência e sem qualquer proposta obrigaram o consumidor a regressar via terrestre para o destino de origem, mediante contratação de serviços de ônibus com duração de aproximadamente 20horas, quando originalmente era só de 1h40min, configurou um quadro de circunstâncias com afronta à dignidade dos consumidores. Danos morais caracterizados.
VIII. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo ou doloso. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
IX. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso, a extensão do dano e a média praticada pela jurisprudência em casos análogos.
X. Igualmente, os danos materiais comprovados afetos aos valores gastos com a passagem terrestre urbano e interestadual rodoviário e com alimentação devem ser ressarcidos conforme estabelecido na sentença.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do at. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.